Tribunal: TJMT
Processo: 1045075-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045075-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 616.693.563-37 (PACIENTE), JUIZ DE DIREIRO DA 1a VARA CRIMINAL DE SORRISO/MT (IMPETRADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus.
tráfico de drogas. prisão preventiva. decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública. inaplicabilidade de medidas cautelares. impetração conhecida. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia preventiva ou aplicação de medidas cautelares.

II.
Questões em discussão

1) Pressupostos da prisão preventiva; 2) predicados favoráveis; 3) suficiência de medidas alternativas
.

III.
Razões de decidir

1.
A quantidade de maconha do tipo “skank” apreendida na residência do paciente [aproximadamente 2.500kg], aliada à forma de acondicionamento em porções intermediárias na cadeia de comercialização, ao local de ocultação [interior de gabinete de computador] e às circunstâncias da diligência policial - precedida da apreensão de drogas, apetrechos típicos do tráfico, dinheiro em espécie, arma de fogo e munições na posse e na residência do corréu - revela gravidade concreta da conduta e risco efetivo à ordem pública, legitimando a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC no 1.032.629/PR).

2.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

3.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública diante da aparente “
atuação estruturada para abastecimento de pontos de venda
” de substâncias entorpecentes.

V.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida e ordem denegada.

1.

A prisão preventiva se justifica quando a quantidade de droga, o modo de acondicionamento, o local e circunstâncias da apreensão indicam risco concreto à ordem pública.

2.
As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos autorizadores da prisão preventiva.

3.
As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante dos elementos indicativos de atuação estruturada para abastecimento de pontos de venda de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 1.032.629/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 4.11.2025; AgRg no HC no 827.586/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.6.2023; AgRg no HC no 1.008.724/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 23.9.2025; AgRg no HC no 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.10.2025; AgRg no HC no 1.004.800/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 26.8.2025
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1045075-91.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. EDER MAIA DA COSTA

PACIENTE(S): RENATO SOUSA DUTRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
RENATO SOUSA DUTRA
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (NU 1017042-68.2025.8.11.0040), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis por ser primário, ter bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa e exercer ocupação lícita; 4) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas outras cautelares (ID 335903895), com documentos (ID 3359053510/ID 335905361).

O pedido liminar foi indeferido (ID 336749367).

O Juízo singular prestou informações

(ID 1.324/1.327-TJ).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ACAUTELATÓRIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO PAUTADA NA NECESIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 340819888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada 27.10.2025, durante o plantão judiciário, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] O tráfico de drogas e o porte de armas são crimes de natureza permanente, de modo que a situação de flagrância encontra respaldo no inciso I do art. 302 da norma processual. As oitivas descritas no art. 304 foram observadas, assim como foram respeitadas as comunicações exigidas pelo art. 306 do mesmo diploma legal. No mais, foi expedida a nota de culpa, em respeito ao comando descrito no art. 306, § 2o, do CPP. Assim, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória (Id 212889961) que identificou maconha, substância proscrita (Portaria ANVISA no 344/98), além da apreensão de dinheiro em espécie, duas balanças de precisão, e ainda uma pistola Taurus e trinta e quatro munições intactas.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos e da apreensão de significativa quantidade de drogas, com indícios de atuação estruturada para abastecimento de pontos de venda. As drogas foram apreendidas em poder dos suspeitos e estes confirmaram em solo policial a propriedade do entorpecente, bem como que integrariam organização criminosa.

A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela quantidade dos entorpecentes e pelo modus operandi relatado, que inclui transporte das substâncias em carro e ocultação em residência, indicando atuação ativa e organizada no comércio ilícito, com risco concreto de reiteração delitiva.

Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostram insuficientes para conter o risco à ordem pública no caso. [...]

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ALAILSON ALMEIDA ANTUNES e RENATO SOUSA DUTRA e converto a prisão em flagrante de ambos em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP, para garantia da ordem pública [...].”
(Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito - PJe NU 1016225-04.2025.8.11.0040 - ID 212925899)

Em 30.10.2025, o coinvestigado Renato Sousa Dutra pediu a revogação da custódia cautelar (PJe NU 1016225-04.2025.8.11.0040 – ID 213307995).

Em 1o.12.2025, a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO ofereceu denúncia em face do corréu [Alailson Almeida Antunes] por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo [com numeração suprimida] e munições - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 - e do paciente [RENATO SOUSA DUTRA] por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (PJe NU 1017042-68.2025.8.11.0040 – ID 216658062).

Em 4.12.2025, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória e manteve as
“as custódias cautelares tendo em vista que permanecem hígidos os fundamentos do decreto preventivo, uma vez que não houvera qualquer fato novo apto a modificar o cenário que ora se apresenta na demanda, sendo de se considerar ainda que há nos autos, demonstrados indícios mínimos de autoria participação/autoria e materialidade pelos acusados permanecendo hígidos os fundamentos que o ensejou, considerando ainda todo o contexto apresentado e colacionado nos autos
” (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - PJe NU 1017042-68.2025.8.11.0040 - ID 217069378).

Pois bem.

A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
RENATO SOUSA DUTRA
] em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 10 (dez) porções de maconha, com peso aproximado de 100g (cem gramas), no porta do luvas do

veículo [VW/Gol de placa HSF7A34], 12 (doze) porções de maconha “skank
[1]
”, com peso aproximado de 1.100kg (um quilo e cem gramas), 2 (dois) invólucros contendo sementes de maconha, 2 (duas) balanças de precisão, uma pistola calibre .38, 34 (trinta e quatro) munições calibre .38 [intactas] e o valor de R$836,00 (oitocentos e trinta e seis reais), na residência do corréu Alailson Almeida Antunes [localizada à Rua Nilson Buffon, no 1713, bairro Rota do Sol], e 4 (quatro) porções de maconha “skank”, com peso aproximado de 2.500kg (dois quilos e quinhentos gramas), na residência do paciente, pelos policiais militares [Edilson de Campos almeida e Gerressy Luiz Alves Santos Candido da Silva], após receberem informações específicas sobre a comercialização de drogas no referido automóvel, o qual teria sido utilizado em “
deslocamentos habituais”
para a zona leste de Sorriso/MT, conforme monitoramento realizado pelos “
sistemas de radares municipais do programa ‘Vigia Mais’”
.

A maconha aprendida [no veículo e nas duas residências] totalizou 3.861kg (três quilos, oitocentos e sessenta e um gramas), conforme Laudo Pericial no 543.3.26.9907.2025.062297-A01 (PJe
NU 1017042-68.2025.8.11.0040 – ID 214502679).

No caso, a quantidade de maconha do tipo “skank” apreendida na residência do paciente [aproximadamente 2.500 kg], aliada à forma de acondicionamento em porções intermediárias na cadeia de comercialização, ao local de ocultação [interior de gabinete de computador] e às circunstâncias da diligência policial - precedida da apreensão de drogas, apetrechos típicos do tráfico, dinheiro em espécie, arma de fogo e munições na posse e na residência do corréu - revela gravidade concreta da conduta e risco efetivo à ordem pública, legitimando a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC no 1.032.629/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4.11.2025).

Atente-se que essa quantidade de maconha -
aproximadamente 2.500kg (dois quilos e quinhentos gramas) -
se mostra considerável (STJ, AgRg no HC no 827.586/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.6.2023), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 2.500 (um mil e quinhentos) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de grande quantidade de drogas e risco à ordem pública, sendo a quantidade de 543 gramas de maconha considerada suficiente para justificar a medida.”
(AgRg no HC no 1.008.724/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 23.9.2025)

Logo, a decisão encontra-se idoneamente fundamentada.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no HC no 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.10.2025).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

Quanto às medidas cautelares, verifica-se das declarações dos policiais militares [Edilson de Campos Almeida e Gerressy Luiz Alves Santos Candido da Silva] que, após as apreensões de 21 (vinte e uma) poções maconha, uma pistola calibre 380, 34 (trinta e quatro) munições, o valor de R$836,00 (oitocentos e trinta e seis reais), 2 (duas) embalagens com sementes de maconha e 2 (duas) balanças de precisão, no veículo e residência do codenunciado Alaison Almeida Antunes, ele lhes relatou que
“recebe o ilícito de um amigo que reside na Rua dos Poderes, Bairro Juscelino Kubitschek
”. Em diligências no mencionado endereço, encontraram o paciente RENATO SOUSA DUTRA, o qual lhes teria admitido receber as substâncias entorpecentes enviadas
“de São Paulo, pelos correios”
, e fazer a distribuição conforme orientações de um agente indicado apenas como
“PSG”
(PJe NU 1017042-68.2025.8.11.0040 – ID 214502653/ID 214502654).

Note-se que a droga apreendida na posse do codenunciado Alailson Almeida Antunes teria sido fornecida pelo paciente, que mantinha em depósito outras 4 (quatro) porções pesando aproximadamente 2.500kg, a denotar “
atuação estruturada para abastecimento de pontos de venda
” de substâncias entorpecentes em Sorriso/MT, e recomendar a manutenção da custódia preventiva, como bem destacado pelo juiz da causa (Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito - PJe NU 1016225-04.2025.8.11.0040 - ID 212925899).

Segue-se orientação do c. STJ:

“2. No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem hígidos os elementos que ensejaram a sua decretação, a saber, a apreensão de 2kg (dois quilos) de maconha. [...] 4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.”
(AgRg no HC no 1.004.800/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 26.8.2025)

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“O que torna o Skank uma forma mais concentrada de entorpecente? A diferença é proveniente do cultivo da planta em laboratório. O preparo da Cannabis sativa para obtenção do Skank é feito em estufas com tecnologia hidropônica (plantação em água).
Segundo estudos, no skank há um índice de THC sete vezes maior que na maconha
. A porcentagem chega até 17,5%, sendo que na maconha é de 2,5%. Sendo assim, a quantidade necessária para entorpecer o indivíduo é bem menor.”
Veja mais sobre “Skank” em: https://brasilescola.uol.com.br/drogas/skank.htm - grifado)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026